Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES PRELIMINARES E O MÉRITO DA APELAÇÃO, REDIMENSIONANDO O PRAZO DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES PARA 12 MESES. INSURGÊNCIA QUE PRETENDE REDISCUTIR O JULGADO, ESPECIALMENTE QUANTO À CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA, À TRANSITORIEDADE DO ENCARGO E AO PERÍODO JÁ ADIMPLIDO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO, NO CASO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de alimentos entre ex-cônjuges, manteve o valor da verba alimentar em 1 (um) salário-mínimo e deu parcial provimento ao recurso da autora para ampliar o prazo da obrigação para 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da necessidade da alimentanda, da possibilidade do alimentante, da transitoriedade do encargo e do período já suportado a título de alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada por outra mais favorável à parte embargante.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges e ao fato de já ter havido pensionamento provisório anterior à sentença.
5. Não se caracteriza contradição quando o inconformismo da parte decorre da conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador, e não de incoerência interna entre as premissas e o dispositivo do próprio acórdão.
6. Ausente qualquer vício integrativo, é inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
7. Inaplicável, no caso, a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por não se evidenciar manifesta intenção protelatória.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses relevantes ao julgamento, inclusive quanto ao período já adimplido a título de alimentos provisórios. 3. Não há contradição quando a parte pretende apenas rediscutir o mérito e substituir a conclusão adotada por outra que lhe seja mais favorável. 4. Ausente vício integrativo, descabem efeitos infringentes. 5. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.”